Tribunal: STF
Processo: MS 21981
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-18
Data de publicação: 1999-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - INTERESSE
INDIRETO DA MAGISTRATURA LOCAL. Havendo o interesse de toda a
magistratura local - ainda que indireto - incide a norma
da alínea "n" do inciso I do artigo 102 da Constituição
Federal, sendo competente para julgar o mandado de segurança,
originariamente, o Supremo Tribunal Federal.
EQUIVALÊNCIA REMUNERATÓRIA - JUDICIÁRIO (MAGISTRADOS)
E LEGISLATIVO (DEPUTADOS ESTADUAIS) - VEÍCULO PRÓPRIO.
A equivalência remuneratória há de estar prevista em lei
formal e material. Descabe implementá-la via resolução.
Precedente: Mandado de Segurança nº 21.165-2/DF, relatado
pelo Ministro Célio Borja, perante o Pleno, com aresto
veiculado no Diário da Justiça de 24 de abril de 1992.